Tribunal: TJDFT
Processo: 0728793-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728793-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDES DE CASTRO JUNIOR AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por JOSE FERNANDES DE CASTRO JUNIOR, no qual pretende o reconhecimento da faculdade de habilitar seu crédito na Ação de Recuperação Judicial ou aguardar até o término da recuperação para prosseguimento da execução individual de seu crédito. Assim, requer a suspensão do processo de origem até o encerramento da Recuperação Judicial da agravada. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Informativo n°738) estabeleceu a seguinte tese: "O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei n. 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, mas não terá o direito de receber seu crédito pelo valor integral, devendo se submeter às condições estabelecidas no plano de recuperação judicial aprovado". Assim, preliminarmente ao julgado do mérito, intime-se o agravado para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se o agravante foi correlacionado na lista de credores prevista no art. 51, III e IX, da Lei n. 11.101/2005. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator